Tribunal: TJSP
Processo: 1500012-32.2018.8.26.0608
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Crimes do Sistema Nacional de Armas – artigo 14 da Lei 10.826/03 c.c artigo 17, inciso I do Decreto 3.665/2000– Recurso da Defesa – Absolvição em face da fragilidade do conjunto probatório – Impossibilidade – Réu confessou a prática delitiva – Apelante foi flagrado pelos policiais em posse do armamento – Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Aplicação da

Ementa:
Crimes do Sistema Nacional de Armas – artigo 14 da Lei 10.826/03 c.c artigo 17, inciso I do Decreto 3.665/2000– Recurso da Defesa – Absolvição em face da fragilidade do conjunto probatório – Impossibilidade – Réu confessou a prática delitiva – Apelante foi flagrado pelos policiais em posse do armamento – Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Aplicação da redução de 1/6 referente à atenuante da confissão espontânea, fixando-se a pena aquém do mínimo legal – Impossibilidade diante da Súmula 231 do STJ – Pedido de liberdade provisória para que o réu recorra em liberdade – Inviável – Não decretada a prisão do réu, pedido prejudicado – Apelo do Ministério Público – Pedido de reconhecimento da agravante referente à reincidência, devendo esta prevalecer sobre à atenuante da confissão – Acolhimento parcial – Conforme as folhas 76/78, o recorrente é reincidente, portanto, a pena deve ser majorada, entretanto, a exasperação é menor do que comumente aplicada, em função da confissão espontânea – Fixação de regime fechado para o cumprimento inicial da pena – Necessário – O apelante é reincidente – Afastamento da substituição da pena – Viável – Medida que não se mostra socialmente recomendável – Pena e regime alterados –– Recurso defensivo desprovido e Recurso ministerial parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000187554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500012-32.2018.8.26.0608, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelado
ANDRE LUIS MONTEIRO DE ANDRADE, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso defensivo e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ministerial
reconhecendo a reincidência do réu e alterando a pena para 02 anos, 07 meses e 15
dias de reclusão, pela prática prevista no artigo 14 da Lei 10.826/03 c.c artigo 17,
inciso I do Decreto 3.665/2000. Além disso, fixo o regime fechado para o início do
cumprimento da pena e, também afasto a substituição da reprimenda. No mais,
mantenho a r. decisão por seus próprios fundamentos. Comunique-se ao Juízo das
Execuções. Após o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de prisão.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500012-32.2018.8.26.0608 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500012-32.2018.8.26.0608
Apelante/Apelado: Andre Luis Monteiro de Andrade
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Franca
Voto no 27228
Crimes do Sistema Nacional de Armas artigo 14 da Lei
10.826/03 c.c artigo 17, inciso I do Decreto 3.665/2000
Recurso da Defesa Absolvição em face da fragilidade do
conjunto probatório Impossibilidade Réu confessou a
prática delitiva Apelante foi flagrado pelos policiais em
posse do armamento Conjunto probatório suficiente para
lastrear o decreto condenatório Aplicação da redução de
1/6 referente à atenuante da confissão espontânea, fixando-
se a pena aquém do mínimo legal Impossibilidade diante
da Súmula 231 do STJ Pedido de liberdade provisória
para que o réu recorra em liberdade Inviável Não
decretada a prisão do réu, pedido prejudicado Apelo do
Ministério Público
Pedido de reconhecimento da
agravante referente à reincidência, devendo esta prevalecer
sobre à atenuante da confissão Acolhimento parcial
Conforme as folhas 76/78, o recorrente é reincidente,
portanto, a pena deve ser majorada, entretanto, a
exasperação é menor do que comumente aplicada, em
função da confissão espontânea
Fixação de regime
fechado para o cumprimento inicial da pena Necessário
O apelante é reincidente Afastamento da substituição da
pena Viável Medida que não se mostra socialmente
recomendável
Pena e regime alterados
Recurso
defensivo desprovido e Recurso ministerial parcialmente
provido.
Vistos.
Em sentença proferida pelo Juízo da 02a
Vara Criminal da Comarca de Franca (fls. 148/151), o réu ANDRE
LUIS MONTEIRO DE ANDRADE foi condenado a 02 anos de
reclusão, em regime aberto, como incurso no artigo 14 da Lei 10.826/03
c.c artigo 17, inciso I do Decreto 3.665/2000.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500012-32.2018.8.26.0608 -Voto no
3
A pena foi substituída por uma restritiva de
direitos consistente em prestação pecuniária, no valor de 01 salário
mínimo em favor de entidade privada ou pública a ser escolhida em fase
de execução, e multa, no valor de 10 dias-multa.
Inconformado, apela o Ministério Público
pleiteando a reforma da r. decisão, a fim de que seja reconhecida a
presença da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria e
que essa prevaleça sobre a atenuante da confissão espontânea. Ainda,
requer a fixação de regime fechado, em função da reincidência e dos
maus antecedentes. Por fim, pede o afastamento da substituição da pena
privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. (fls. 164/170)
Por esta via recursal, também a Defesa (fls.
199/207), no prazo legal, pleiteia pela absolvição do réu pela
insuficiência do suporte probatório. Subsidiariamente, requer a redução
da pena aquém do mínimo em razão da confissão e a autorização para
que o réu recorra em liberdade.
Devidamente
contra-arrazoados
os
recursos (fls. 187/196 e 211/216), subiram os autos a este Egrégio
Tribunal.
A D. Procuradoria de Justiça ofereceu
parecer pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do
recurso defensivo (fls. 230/237).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500012-32.2018.8.26.0608 -Voto no
4
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 03 de agosto
de 2018, às 21h00min, na Avenida Doutor Abraão Brickman, no 421,
Bairro Parque Vicente Leporace II, na cidade e Comarca de Franca,
ANDRÉ LUIS MONTEIRO DE ANDRADE portava arma de fogo de
uso permitido, a saber, um revólver, da marca Taurus, calibre .38,
número 1111300, municiado com 02 cartuchos, da marca CBC, do
mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar.
Segundo restou apurado, Policiais Militares
realizavam patrulhamento de rotina, quando receberam uma denúncia
anônima informando que o réu estava portando arma de fogo. Ao
chegarem ao local dos fatos, os policiais visualizaram que o apelante
tinha em suas mãos um revólver e, notando a presença dos milicianos,
tentou evadir-se do local, dispensando a arma, porém não obteve êxito
na fuga e foi abordado pelos agentes da lei.
O revólver foi encontrado e apreendido,
próximo ao recorrente, sendo da marca Taurus, calibre .38, municiado
com 02 cartuchos, da marca CBC, do mesmo calibre.
A referida arma foi submetida a exame
pericial (laudo em fls. 38/41), o qual constatou a eficácia do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500012-32.2018.8.26.0608 -Voto no
5
instrumento e das munições.
A materialidade restou comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01), pelo Boletim de Ocorrência (fls.
05/07), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 08), pelo Laudo
Pericial (fls. 38/41) e pelas provas orais colhidas durante a instrução
criminal.
A autoria do réu também é inconteste.
O recorrente André Luis Monteiro de
Andrade foi interrogado, em sede policial e em Juízo, oportunidades
nas quais confessou a prática delitiva, contando que em 31 de julho de
2018 pegou o armamento com as munições na casa de um amigo cujo
nome e endereço não informou e desde então passou a andar com a
arma de fogo. Seu objetivo era intimidar o novo namorado de sua ex-
namorada, por ainda gostar dela. (fl. 04 e mídia anexa)
Os
Policiais
Militares
atuantes
na
ocorrência, tanto na fase policial quando em Juízo, narraram que
estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos quando
receberam uma denúncia anônima de que a pessoa de André estaria
portando arma de fogo e promovendo tráfico de drogas. Assim, em
dado momento, os policiais avistaram o réu, que já era conhecido nos
meios policiais, momento em que esse empreendeu fuga, tentando
evadir-se do local. Nessa oportunidade os milicianos foram capazes de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500012-32.2018.8.26.0608 -Voto no
6
observar que o recorrente estava com o armamento em mãos. No
decorrer da tentativa de fuga, o infrator empenhou-se em descartar o
revólver, que foi posteriormente recuperado. (fls. 02/03 e mídia anexa)
Assim
é a doutrina em favor do
depoimento dos policiais:
“Pois o exercício de tal função não desmerece,
nem torna suspeito seu titular, presumindo-se
que
digam
a
verdade,
como
qualquer
testemunha” (Julio Fabbrini Mirabete, Processo
Penal, 2a Edição, Atlas, 1993, p. 294).
Não há nenhuma razão para invalidar esses
depoimentos, pois não se observa no presente caso, qualquer intenção
deliberada deles em prejudicar o apelante.
Além do mais, agentes da lei exercem
função pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe
motivo para desmerecer seus testemunhos. E, ainda, não tinham
motivos para atribuir crime de tal gravidade a pessoa inocente, ao
menos nada de concreto nesse sentido foi demonstrado.
Também não parece plausível que eles se
dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos apenas para
incriminar o réu gratuitamente, pessoa que sequer conheciam.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500012-32.2018.8.26.0608 -Voto no
7
Dessa forma os depoimentos colhidos
merecem credibilidade e não podem ser desprezados, porque seguros,
coerentes e verossímeis.
Eis que, em que pese os argumentos
apresentados pela combativa Defesa, não procede a tese de insuficiência
de provas, revelando-se não só correta, como necessária, a condenação
do apelante pelo delito de porte irregular de armas.
Por outro lado, a Defesa não ofereceu
qualquer justificativa consistente para o fato de o réu ter confessado,
bem como ter sido flagrado pelos Policiais Militares na posse do
armamento.
Superadas essas questões, passa-se à
análise da pena.
Na primeira fase, atendendo aos critérios
do art. 59 do Código Penal, o M.M Juiz a quo aplicou a pena na
sentença, fixando a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, em razão
dos maus antecedentes (fls. 76/77), perfazendo o montante de 02 anos e
04 meses de reclusão.
Na segunda fase da dosimetria, foi
observada a atenuante referente à confissão espontânea, tendo o
Magistrado sentenciante determinado a redução em 1/6, a qual,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500012-32.2018.8.26.0608 -Voto no
8
entretanto, não foi aplicada diante do impedimento de se reduzir a pena
aquém do mínimo legal, por expressa obediência à Súmula 231, do STJ.
Após, conforme apelou o Parquet, o réu é
reincidente, eis que possui condenação nos autos do processo no
0024079-04.2004.8.26.01960, perante a 3a Vara Criminal de Franca, em
que a pena foi cumprida ou julgada extinta aos dias 20 de março de
2017, a qual consta na certidão de fls. 76/78 decorrente de pesquisa nos
registros de distribuições de ações criminais em nome do réu.
Assim, exaspera-se a pena em 1/8,
perfazendo 02 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão.
Cumpre ressaltar que a exasperação da
pena referente à agravante da reincidência foi menos elevada que o
comumente utilizado qual seja 1/6, o que se dá em razão da presença da
confissão espontânea, a qual também deve ser considerada, exigindo-se
uma compensação parcial.
Na terceira fase não são observadas causas
de aumento ou de diminuição, restando definitiva a pena em 02 anos,
07 meses e 15 dias de reclusão.
Com relação ao regime inicial de
cumprimento da pena, foi equivocadamente fixado o regime aberto.
Ocorre que, o regime fechado é o único adequado para réus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500012-32.2018.8.26.0608 -Voto no
9
reincidentes, posto que é certo que o artigo 33, do Código Penal, em
seus parágrafos, é claro em determinar que apenas os condenados não
reincidentes podem iniciar o cumprimento da pena em regime aberto ou
semiaberto, dependendo do quantum de pena e das circunstâncias do
delito.
Eis que, no caso em tela, o
apelante, como dito anteriormente, apresenta condenações anteriores, o
que impede a concessão de regime inicial diferente do fechado. O
recorrente demonstra, assim, descaso para com a justiça pátria, não
assimilando nada da terapêutica criminal, optando por perpetuar a
atividade criminosa, fazendo desta seu modo de vida, indicando
completo desinteresse em reintegrar a sociedade como membros
contribuintes desta.
Há de se salientar, neste caso, que
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido:
“a interpretação do § 2o, do art. 33,
letras b e c, do Código Penal, conduzem
à convicção de que o réu reincidente
deve cumprir a pena em regime inicial
fechado. Precedentes do STJ” (STJ
Resp. 77.373 Rel. Min. WILLIAM
PATTERSON 6a Turma - j. 27.2.96
DJU no 91, 13.5.96, p. 15.583).
Destarte, o pedido ministerial merece ser
acolhido,
estabelecendo-se,
portanto
o
regime
fechado
para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500012-32.2018.8.26.0608 -Voto no
10
cumprimento inicial da reprimenda.
Ainda, houve substituição da pena corporal
por duas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária, no
valor de 01 salário mínimo em favor de entidade privada ou pública a
ser escolhida em fase de execução, e em 10 dias-multa, no piso. No
entanto, tal benefício não se mostra medida socialmente recomendável,
tendo em vista as condenações que o réu ostenta, a demonstrar que tal
pena seria incompatível com o caráter coercitivo da reprimenda. Assim,
conforme solicitou o Parquet, a substituição deve ser afastada.
Por derradeiro, pleiteia a Defesa que o
apelante possa recorrer em liberdade. Entretanto, verifica-se que o réu
encontra-se solto, não tendo sido decretada sua prisão preventiva, desse
modo, o pedido é prejudicado.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso
defensivo
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso ministerial reconhecendo a reincidência
do réu e alterando a pena para 02 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão,
pela prática prevista no artigo 14 da Lei 10.826/03 c.c artigo 17, inciso
I do Decreto 3.665/2000. Além disso, fixo o regime fechado para o
início do cumprimento da pena e, também afasto a substituição da
reprimenda. No mais, mantenho a r. decisão por seus próprios
fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500012-32.2018.8.26.0608 -Voto no
11
Comunique-se ao Juízo das Execuções.
Após o trânsito em julgado, expeça-se o
mandado de prisão.
Aguinaldo DE FREITAS FILHO
Relator